Tribunal: TJSP
Processo: 1035413-40.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035413-40.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante THIAGO
VIEIRA MADEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035413-40.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Voto: 43588
Apelação Cível No: 1035413-40.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: THIAGO VIEIRA MADEIRA
Apelado: Itaú Seguros S/A
Ação de indenização securitária c.c. dano moral.
Amputação de membro inferior decorrente de acidente
de veículo. Seguro de vida que não acoberta invalidez
parcial. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Interpretação restritiva dos contratos de seguro.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Thiago Vieira Madeira ajuizou ação de cobrança de
indenização securitária c.c. danos morais contra Itaú Seguros S/A. Aduz
que, após acidente de trânsito ocorrido em 04/03/2017, foi acometido por
invalidez total permanente, motivo pelo qual faz jus à cobertura securitária
e à reparação pelo dano extrapatrimonial. A r. sentença julgou
improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais
[fls. 175/176]. Inconformado, o autor recorreu. Sustenta, em síntese, a
abusividade das cláusulas restritivas do contrato [fls. 182/185]. Bate-se
pela procedência da demanda, com a reforma integral da r. sentença.
Recurso processado em seguida, com as contrarrazões [fls. 188/196].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035413-40.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Cuidam os autos de ação de indenização securitária c.c.
dano moral.
Narra o autor que, em 04/03/2019, foi vítima de acidente
automobilístico que resultou na amputação de sua perna esquerda,
ocasionando perda da funcionalidade de seus membros inferiores
(invalidez permanente).
Pleiteado o pagamento de indenização securitária na
esfera administrativa, e que lhe foinegado, a parte ajuizou esta ação
objetivando o recebimento de indenização no valor de R$ 50.000,00, além
de R$ 20.000,00 a título de reparação pelo dano moral experimentado.
Julgqada imparocedente a ação, apelou o segurado. Sem
razão, porém.
O laudo médico-pericial de fls. 147/154, a que se
submeteu, foi conclusivo no sentido de que “a lesão sequelar é definitiva e
está permanentemente instalada, resultando em parcial restrição para o
trabalho em geral e também para a vida de relação (AVD atividades da
vida diária)” (fl. 152).
Forçoso reconhecer, de início, que a análise elaborada
pelo 'expert' infirma o argumento do apelante de que passou a sofrer de
invalidez total resultante do membro amputado para as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035413-40.2018.8.26.0224 -Voto no
4
laborativas e cotidianas.
Depreende-se do conjunto probatório dos autos que a
invalidez de um dos membros , decorrente da amputação, não dá ensejo à
indenização no limite da cobertura securitária, por ausência de previsão
contratual nesse sentido.
O art. 757 do Código Civil dispõe que: “Pelo contrato de
seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados”.
Daí decorre a impossibilidade de se exigir indenização por
evento não expressamente elencado na apólice, até porque o pagamento
do prêmio efetuado pelo segurado corresponde a contraprestação pelos
exatos riscos ali delimitados.
Em outras palavras, trata-se de espécie de contrato que
não permite interpretação extensiva ou analógica.
Nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa, “O contrato de
seguro tem compreensão e interpretação restritas, não se admitindo
alargamento dos riscos, nem extensão dos termos. Daí porque é essencial
que os riscos estejam minudentemente descritos e expressamente
assumidos pelo segurador. Um seguro que proteja de furto simples não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035413-40.2018.8.26.0224 -Voto no
5
pode cobrir um furto qualificado; um seguro que proteja de incêndio não
pode ser estendido à inundação, por exemplo” (in Direito Civil, Contratos
em Espécie, Vol. 3, 9a edição, Editora Atlas, pág. 352).
Outrossim, o item 1.1.1 da cláusula 2a do instrumento
particular firmado entre as partes é claro ao dispor que:
“Sérá devida a cobertura securitária após a conclusão do
tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para a
recuperação, constatada e avaliada a Invalidez Permanente quando da alta
médica definitiva, em virtude de lesão física causada por acidente pessoal,
que resulte na:
[...]
c. perda total do uso de ambos os membros inferiores”.
Por fim, não se vislumbra a abusividade nas claúsulas do
contrato. Além de pactuadas pela livre vontade do apelante, vê-se que
este teve conhecimento dos eventos acobertados pelo seguro de vida
desde o momento da conclusão do pacto com a demandada.
Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral.
No mesmo sentido do decidido, o entendimento desta e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035413-40.2018.8.26.0224 -Voto no
6
Corte Paulista:
[I] “APELAÇÃO SEGURO DE VIDA - AÇÃO DE COBRANÇA
Alegação de cerceamento de defesa
Inocorrência - Sentença de
improcedência
Amputação de membro inferior
Laudo pericial
conclusivo no sentido de ser o autor portador de doença crônica (diabetes)
à época do evento, da qual decorre comumente a insuficiência arterial
Evento não coberto pela apólice Contrato que previa cobertura apenas
para hipóteses de invalidez permanente total ou parcial decorrentes de
acidente Ausente, ademais, prova segura quanto à ocorrência do alegado
acidente Recusa da seguradora que se afigura legítima Indenização
indevida SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP; Apelação
Cível 0002673-57.2013.8.26.0374; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Morro Agudo - Vara
Única; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro: 10/02/2017
sem grifos no original)
[II] “Ação de cobrança de indenização - Sentença de
improcedência - Manutenção do julgado Cabimento - Contrato que
previu cobertura para invalidez total e permanente por acidente

Amputação de parte da perna direita Perícia médica, produzida sob as
garantias da ampla defesa e do contraditório, taxativa quando concluiu
que a invalidez permanente que acomete o autor é apenas parcial
Ausência de cobertura
Indenização não devida. Apelo do autor
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1010095-06.2015.8.26.0048; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035413-40.2018.8.26.0224 -Voto no
7
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de
Registro: 22/02/2019 sem grifos no original)
É o que basta para manter a r. sentença.
Observa-se, no entanto, que o pedido indeniztório nunca
poderia ser no patamar de R$ 50.000,00, por estabelecer a apólice, para os
casos previstos, a indenização de, apenas, R$ 5.000,00. Erro crasso que,
agora, serve de patamar para a fixação da honorária do advogado da parte
contrária.
Em vista da sucumbência do autor em grau de recurso,
majoram-se os honorários advocatícios devidos aos patronos da
seguradora para 15% do valor da causa, como determinou o d.juiz de piso,
que melhor faria se observasse o critério do proveito econômico obtido
pela seguradora, que foi, sem dúvida, o importe de R$ 70.000,00., posto
que deixou de efetuar o desembolso correspondente.
Diante do exposto , nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica